Tribunal: CARF
Processo: 10600.720077/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720077/2016-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.167 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2022
Embargante
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
QUE
RESTABELECE EXIGÊNCIA EXONERADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
MEDIANTE ACOLHIMENTO DE APENAS UM DOS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS EM IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO.
Há cerceamento ao direito de defesa no provimento de recurso especial da
PGFN que pede o restabelecimento da exigência, na hipótese de o sujeito
passivo ter deduzido outros argumentos de defesa não apreciados pela
autoridade julgadora de 1a instância, que adotou apenas um deles como
suficiente para sua decisão, ainda que o sujeito passivo não tenha requerido o
retorno em contrarrazões, mormente se tais argumentos não se referem a
matérias alcançadas por precedentes vinculantes da Administração Tributária
Embargos acolhidos e providos com efeitos infringentes para dar provimento
apenas parcial ao recurso especial da PGFN, com retorno dos autos à
autoridade julgadora de 1a instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração e provê-los, com efeitos infringentes, para que seja dado provimento
parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional com retorno dos autos à DRJ.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720077/2016-60
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.167 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720077/2016-60

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 9101-004.592, na sessão de 05 de
dezembro de 2019, no qual assim se decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia de Carli Germano e
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe negaram provimento.
A decisão embargada está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP
no 351/2007, convertida na Lei no11.489/2007.
O litígio decorreu de lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas da CSLL devidas período de agosto/2011 a dezembro/2012. A autoridade julgadora
de 1a instância cancelou a exigência e submeteu esta exoneração a reexame necessário (e-fls.
485/489). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso de ofício, aplicando o
princípio da consunção, dada a exigência de multa proporcional sobre a CSLL devida no ajuste
anual dos mesmos períodos, lançada nos autos do processo administrativo no
10600.720049/2016-42 (e-fls. 526/542). Esta a conclusão expressa pelo relator, ex-Conselheiro
Abel Nunes de Oliveira Neto:
Por isso, diante de toda esta apresentação e com base em entendimento firmado por este
relator e já muitas vezes demonstrado, voto no sentido de negar provimento ao recurso
de ofício por outras razões que não as apresentadas pela Decisão de Piso e manter o
cancelamento integral da multa isolada lavrada em razão de, em obediência ao Princípio
da Consunção, verificar que o valor da multa isolada aplicada é inferior ao montante da
multa de ofício aplicada nos mesmos exercício, realizada nos autos do processo no
10600.720049/2016-42, conforme cópia de fls. 515/525, que se encontra em trâmite
neste mesmo CARF.
A PGFN interpôs recurso especial apontando divergência com os Acórdãos no
9101-003.002 (proferido pela 1a Turma da CSRF) e no 108-001.592 (prolatado pela 2a Turma
Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF), que afirmam ser “compatível com a
multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao tributo apurado ao final do ano-
calendário, por caracterizarem penalidades distintas”, bem como que “não há entre as
estimativas e o tributo devido no final do ano uma relação de meio e fim, ou de parte e todo
(porque a estimativa é devida mesmo que não haja tributo devido). A multa normal de 75% no
ajuste pune o não recolhimento de obrigação vencida em março do ano subseqüente ao de
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.167 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720077/2016-60

apuração, enquanto que a multa isolada de 50% pune o atraso no ingresso dos recursos, atraso
esse verificado desde o mês de fevereiro do próprio ano de apuração (estimativa de janeiro), e
seguintes, até o mês de março do ano subseqüente”.
Este Colegiado, à unanimidade, conheceu do recurso fazendário e, por voto de
qualidade, deu-lhe provimento. No voto condutor do acórdão embargado, a ex-Conselheira
Viviane Vidal Wagner rejeitou as objeções da Contribuinte ao conhecimento do recurso especial,
fixando a concomitância das multas isolada e proporcional como tema a ser debatido, em período
não mais sob alcance da Súmula CARF no 105. No mérito, esclarecido o alcance da referida
súmula ao período de vigência da redação original do art. 44 da Lei no 9.430/96, demonstrou-se a
inexistência, sob a nova redação, de qualquer impedimento para a aplicação concomitante das
multas previstas nos incisos I e II, “b”, do art. 44 da Lei no 9.430/96, concluindo-se que:
Seguindo esse entendimento, concluo que as multas isoladas lançadas no presente
processo, por se referirem todas a períodos posteriores a 2007, podem ser exigidas em
concomitância com as multas de ofício referentes ao não recolhimento de CSLL
apurada ao final dos anos-calendário 2011 e 2012.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dar-lhe provimento.
Cientificada da decisão em 31/01/2020 (e-fl. 779), a Contribuinte opôs embargos
de declaração em 06/02/2020 (e-fls. 781), admitidos conforme despacho de e-fls. 830/833, do
qual se extrai:
Alega a embargante que o acórdão no 9101-004.592 incorreu em omissões e
obscuridade, visto que tópicos da impugnação não foram apreciados pela DRJ e pelo
CARF, de modo que o provimento do recurso especial não deve levar ao imediato
encerramento do processo, devendo os autos retornarem à Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de origem para apreciação dos referidos pontos de defesa. Diz que não
foram objeto de apreciação os seguintes temas: inaplicabilidade da multa isolada em
razão do encerramento dos anos-base quando da lavratura do auto de infração;
impossibilidade de exigência da multa – a dúvida; necessidade de sobrestamento dos
autos até o julgamento definitivo do processo administrativo no 10600.720049/2016-42;
e necessidade de conexão/apensamento do presente processo ao de no
10600.720049/2016-42. Ao final, protesta pelo sobrestamento do processo até o
julgamento definitivo dos recursos extraordinários 949.297 e 955.227, mediante os
quais o STF, sob a sistemática de repercussão geral, irá decidir a respeito da suposta
possibilidade de relativização da coisa julgada.
Rejeita-se, inicialmente, a solicitação de sobrestamento do presente processo, eis que tal
questão não pode ser apreciada por meio do recurso manejado pela contribuinte, que,
não custa destacar, trata tão somente de aferir a ocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade, eventualmente existentes no acórdão atacado.
Por outro lado, analisando-se a impugnação interposta, constata-se que, de fato, nela, a
ora embargante trouxe alegações no sentido de (i) não ser possível a aplicação da multa
isolada, haja vista o encerramento dos períodos de apuração; (ii) ser insubsistente a
penalidade no caso de o julgamento ter seu resultado proferido pelo voto de qualidade;
(iii) ser necessário o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do
processo
administrativo
no
10600.720049/2016-42;
ser
necessária
a
conexão/apensamento do presente processo ao de no 10600.720049/2016-42.
As alegações acima, na linha do sustentado pela embargante, não foram apreciadas na
primeira instância de julgamento, eis que a decisão ali prolatada por meio do acórdão no
12-85.556 foi no sentido de cancelar a exigência com base no entendimento de que não
cabe exigir multa isolada por falta de recolhimento de estimativa cumulativamente com
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.167 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720077/2016-60

a multa de lançamento de ofício, limitando-se a discorrer sobre as razões que serviram
de lastro para tal posicionamento.
O acórdão no 1401-003.558, apreciando recurso de ofício impetrado pela autoridade
julgadora de primeira instância, embora por fundamento distinto, seguiu a mesma linha
adotada na instância a quo, isto é, limitou-se a negar provimento ao recurso de ofício
por entender que, no caso, seria aplicável o princípio da consunção, não tratando de
qualquer outra matéria.
O acórdão embargado, igualmente, limitou-se a reverter o resultado do julgamento em
segunda instância, declinando entendimento no sentido de que os dispositivos
autorizadores da aplicação da multa de ofício e da multa isolada têm suportes fáticos
distintos e autônomos e que, no caso, não seria aplicável a Súmula CARF no 105. Não
trouxe, a decisão veiculada pelo referido acórdão, qualquer referência ao fato de que a
argumentação expendida na peça de defesa inaugural não se limitou ao questionamento
acerca da concomitância das penalidades.
Resta claro, portanto, que o acórdão embargado deixou de pronunciar-se sobre ponto
relevante, qual seja, o tratamento processual a ser aplicado aos presentes autos, em que
as decisões proferidas em todas as instâncias julgadoras deixaram de apreciar razões de
defesa apresentadas pela ora embargante.
Diante do exposto, ADMITO os embargos de declaração opostos, para que o Colegiado
se manifeste acerca do tratamento processual a ser dispensado aos presentes autos, em
que argumentos de defesa não foram devidamente apreciados nas instâncias julgadoras.
Registre-se que, nos embargos de declaração, a Contribuinte assim refere as
circunstâncias que motivam a omissão alegada:
Aliás, conforme petição apresentada pela Embargante ainda em 11/04/2017 (Doc. 03),
quando intimada do acórdão da DRJ que julgou procedente a sua impugnação,
requereu-se, no caso de eventual reforma da decisão, o retorno dos autos à delegacia
para análise de alegações não abordadas pelo Acórdão no 12.85.555, a saber: “II.1 – Da
Inaplicabilidade da Multa Isolada em Razão do Encerramento dos Anos-Base quando
da Lavratura do Auto de Infração”, “II.3 – ‘Ad Argumentandum’ – Impossibilidade de
exigência da multa: a dúvida”, II.4 – Da Necessidade de Sobrestamento dos Autos do
Presente Processo Até o Julgamento Definitivo do Processo Administrativo no
10600.720049/2016-42”, e “II.5 – ‘Ad Argumentandum’ – Da Necessidade de
Conexão/Apensamento do Presente Processo ao Processo Administrativo no
10600.720049/2016-42”.
Isso porque, tais argumentos restaram prejudicados e não foram apreciados pela DRJ
em razão da exoneração integral do crédito tributário, devido ao reconhecimento da
concomitância.
Às e-fls. 836/838 foi juntada petição na qual a Contribuinte afirma a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário lançado nestes autos, dada a cobrança que lhe foi dirigida.
Os autos foram atribuídos para relatoria da Conselheira Viviane Vidal Wagner,
mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e a omissão está
validamente demonstrada pela Contribuinte.
O exame da impugnação às e-fls. 409/434 confirma que a Contribuinte, para além
de associar a falta de recolhimento da CSLL à existência de decisão judicial transitada em
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.167 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720077/2016-60

julgado afastando a cobrança da CSL em razão da inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88,
deduziu os argumentos de direito referidos nos embargos de declaração (“II.1 – Da
Inaplicabilidade da Multa Isolada em Razão do Encerramento dos Anos-Base quando da
Lavratura do Auto de Infração”, “II.3 – ‘Ad Argumentandum’ – Impossibilidade de exigência da
multa: a dúvida”, II.4 – Da Necessidade de Sobrestamento dos Autos do Presente Processo Até o
Julgamento Definitivo do Processo Administrativo no 10600.720049/2016-42”, e “II.5 – ‘Ad
Argumentandum’ – Da Necessidade de Conexão/Apensamento do Presente Processo ao
Processo Administrativo no 10600.720049/2016-42”), Contudo, apenas o argumento “II.2 – Da
Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício”, foi apreciado pela
autoridade julgadora de 1a instância e considerado suficiente para o cancelamento da exigência,
nos seguintes termos (e-fls. 485/489):
Observa-se que o lançamento objeto do presente processo, referente a “multa isolada
sobre base de cálculo estimada”, tem o mesmo suporte fático do lançamento de falta de
recolhimento de CSLL constante do auto de infração objeto do processo no
10600.720049/2016-42, de 29/06/2016, e refere-se à aplicação da multa isolada prevista
no inciso II, “b”, do art. 44, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pela Lei no
11.488/2007), que assim versa:
[...]
Por sua vez, o artigo 2o da referida Lei no 9.430/96 determina que:
[...]
Destarte, depreende-se que a multa isolada prevista na Lei no 9.430/1996 é exigida
quando o contribuinte, sujeito ao pagamento do IRPJ e da CSLL por estimativa, deixou
de fazê-lo, mas incluiu a receita na DIPJ, ainda que não tenha apurado imposto a pagar.
Deste modo, se o contribuinte apurou corretamente lucro ou prejuízo anual mas deixou
de recolher a estimativa, o Fisco poderá exigir dele a multa isolada. Se ele não apurou
corretamente o resultado anual, tendo deixado de incluir nele determinado valor, o Fisco
poderá lançar o tributo correspondente, acompanhado de multa de ofício.
A idéia do legislador ao criar a multa isolada foi certamente suprir uma lacuna da lei,
que tornava inócua qualquer ação do Fisco no caso de o contribuinte ter apurado
corretamente o lucro real ou prejuízo fiscal ao final do ano sem, contudo, ter recolhido
as estimativas. Anteriormente, apenas se o Fisco apurasse a existência de matéria
tributável, ele poderia proceder ao lançamento exigindo o tributo correspondente e a
multa de ofício nos percentuais de 75% ou 150%.
O caso que ora se examina é peculiar, pois, além da multa proporcional incidente sobre
a CSLL apurada de ofício no processo no 10600.720049/2016-42, acompanhando a
exigência de tributo, foi no presente processo cobrada concomitantemente a multa
isolada.
Entretanto, a cobrança da multa isolada concomitante com a multa genérica
acompanhando o tributo destoa do próprio nome “multa isolada”, que indica que,
obviamente, a multa é cobrada desacompanhada de tributo.
Assim, sua cobrança em face de uma base tributária apurada de ofício simultaneamente
com o tributo correspondente e mais outra multa de ofício que o acompanha revela-se
incoerente. Na verdade, a exigência da multa proporcional deve excluir naturalmente a
multa isolada, ainda que calculadas diversamente, sob pena de se impor uma dupla
penalização sobre um mesmo fato apurado pelo Fisco, configurando-se uma situação
impensável em face do ordenamento jurídico nacional.
Note-se ainda que, diferente da multa de ofício prevista no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430, a multa isolada que ora se analisa, prevista no inciso II, “b”, do mesmo artigo,
não prevê sua aplicabilidade sobre diferença de imposto ou falta e inexatidão de
declaração, mas tão somente sobre o pagamento mensal que deixar de ser efetuado,
corroborando o raciocínio até aqui desenvolvido de que a mesma não se aplica a
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.167 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720077/2016-60

diferenças apuradas em ação fiscal após o encerramento do exercício, como no caso em
litígio.
Correlacionada ao assunto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda-CARF editou a Súmula no 105:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Pelo acima exposto, considero que devam ser canceladas as exigências de multas
isoladas de CSLL exigidas no presente processo.
Quanto aos pedidos de sobrestamento ou apensamento, os mesmos devem ser
ignorados, em face do resultado do presente julgamento.
Conclusão:
Face a todo o exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO e
EXONERAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO de multas isoladas pela falta de
recolhimento da CSLL sobre a base estimada, no valor total de R$ 186.754.762,96.
Veja-se que não só sob o viés de impossibilidade de cobrança em duplicidade,
como também de aplicabilidade da Súmula CARF no 105, foi apreciado o argumento “II.2 – Da
Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício” deduzido na
impugnação, sendo que o Colegiado a quo manteve a exoneração promovida apenas em relação
ao primeiro direcionamento, consoante assim expresso no voto condutor do Acórdão no 1401-
003.058:
A Delegacia de Julgamento, ao analisar a questão, entendeu que era inaplicável o
lançamento da multa isolada cumulado com o lançamento da multa de ofício do
processo no 10600.720049/2016-42, posto que havia a vedação estabelecida pela
Súmula CARF no 105.
Ocorre, no entanto, que o fundamento jurídico utilizado pela fiscalização para a referida
autuação é diverso do estabelecido pela Súmula, além disso, referida súmula deixou de
ter validade em razão das alterações legislativas posteriores à sua edição, realizadas pela
Lei no 11.488/2007 que revogaram o dispositivo.
No entanto, inobstante o meu entendimento quanto à errônea aplicação da referida
súmula, mesmo assim, no mérito não entendo ser passível o provimento do recurso de
ofício enfrentado pelos motivos que agora passo a expor.
E sob esta orientação, referida decisão abordou, exclusivamente, a
impossibilidade da exigência da multa isolada quando há a aplicação, relativa ao mesmo
exercício da multa de ofício em valor igual ou superior ao da multa agravada. Essa a conclusão
nela expressa:
A interpretação, assim estabelecida, reforça o entendimento deste relator de que o
recolhimento por estimativa é parte constante do débito apurado de IRPJ ou CSLL
anual, assim o tratamento relativo à falta de pagamento das estimativas e do tributo
devido ao final do exercício deve ser analisado em conjunto e não como se tratando de
normas independentes e que tem de ter aplicação indistinta sem qualquer moderação.
Assim, reforçado com o parecer acima, e com base na utilização dos princípios do
direito penal já tratados acima, entendo perfeitamente aplicável o princípio da
consunção aos casos de aplicação concomitante de multa isolada com multa de ofício
pela falta de recolhimento do tributo.
Cabe salientar que no julgamento os Conselheiros que votaram pelas conclusões
entendiam que a multa isolada não poderia incidir conjuntamente à multa de ofício, da
mesma forma entendida pela DRJ, mas resolveram julgar pelas conclusões deste relator
para negar provimento ao recurso de ofício.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.167 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720077/2016-60

Por isso, diante de toda esta apresentação e com base em entendimento firmado por este
relator e já muitas vezes demonstrado, voto no sentido de negar provimento ao recurso
de ofício por outras razões que não as apresentadas pela Decisão de Piso e manter o
cancelamento integral da multa isolada lavrada em razão de, em obediência ao Princípio
da Consunção, verificar que o valor da multa isolada aplicada é inferior ao montante da
multa de ofício aplicada nos mesmos exercício, realizada nos autos do processo no
10600.720049/2016-42, conforme cópia de fls. 515/525, que se encontra em trâmite
neste mesmo CARF.
Do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.
Em seu recurso especial, a PGFN se limitou a pedir o provimento para reformar o
acórdão recorrido, mantendo-se a multa isolada aplicada, vez que:
[...]
De fato, os órgãos prolatores dos acórdãos citados como reforço à tese ora defendida
consideraram ser possível, a partir de 2007, a cobrança de multa isolada devido ao não
recolhimento do imposto sobre a base de cálculo estimada, assim como a cobrança da
multa de ofício juntamente com o tributo devido.
Tudo considerado, conclui-se que:
i) é possível a cumulação entre multa de ofício e multa isolada, pois são penalidades
distintas que incidem sobre bases de cálculo diversas, mormente em face da alteração
legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007) na redação do art. 44 da Lei no 9.430/96;
ii) a autoridade autuante agiu de acordo com as normas aplicáveis ao caso, realizando o
seu dever de efetuar o lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
Em contrarrazões, a Contribuinte se empenhou em erigir objeções ao
conhecimento do recurso especial e em defender a correção do acórdão recorrido, apenas
referindo, ao final, que:
II.2.2. Da Necessidade de Manutenção do Cancelamento da Multa Isolada
Inicialmente, cumpre ressaltar a impossibilidade da multa isolada em questão, tendo em
vista o encerramento dos anos-base de 2011 e 2012 quando da lavratura do auto de
infração objeto do presente processo administrativo.
[...]
Assim, somente ao final do ano-base é que o contribuinte verifica o quantum realmente
devido de IRPJ e da CSLL a pagar, confrontando-se os valores devidos com os valores
pagos por estimativa, pelo que, independentemente do sistema de apuração (base
anual/bases correntes), o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL permaneceu sendo
ANUAL, pois somente em 31 de dezembro é que se tem a base de cálculo definitiva
para a apuração dessas exações.
[...]
Firmadas essas premissas, verifica-se que a multa isolada (art. 44, inciso II, alínea “b”,
da Lei no 9.430/96 (fundamento da autuação fiscal), diferentemente do que entendeu a
Autoridade Fiscal, somente pode ser exigida caso o Fisco verifique a falta de
recolhimento dos tributos, ou recolhimento insuficiente, com base em estimativas
mensais, antes do término do ano-base.
[...]
Por fim, é importante ressaltar que a nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96 em
nada altera a natureza jurídica do pagamento de estimativas e o fato de que a penalidade
pelo seu não acolhimento só poder ser exigida no decorrer do ano-calendário. Este é,
inclusive, o entendimento do E. CARF, conforme se denota da ementa abaixo
reproduzida, referentes a fatos geradores ocorridos após a entrada em vigor da Lei no
11.488/2007:
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.167 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720077/2016-60

[...]
Ante o exposto, diante da impossibilidade de cobrança da multa isolada ora analisada
após o encerramento do ano-calendário, resta claro que esta C. CSRF deverá cancelar o
auto de infração originário do presente processo administrativo.
O requerimento das contrarrazões, ainda assim, foi, caso conhecido o recurso
especial, que lhe fosse negado provimento, para que seja mantido integralmente o cancelamento
do auto de infração originário do presente processo administrativo, conforme decidido no
acórdão lá recorrido.
Não houve, portanto, requerimento para retorno dos autos às instâncias anteriores,
caso reformado o acórdão recorrido.
De toda a sorte, ainda que ausente qualquer provocação neste sentido, há omissão
de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, vez que o Decreto no 70.235/72 imputa,
em seu art. 59, inciso II, nulidade às decisões proferidas com preterição do direito de defesa,
ocorrência aqui evidenciada mediante a demonstração de argumentos de impugnação não
apreciados pela autoridade julgadora de 1a instância.
Ressalte-se que nenhum dos argumentos da impugnação que deixaram de ser
apreciados estão definidos em súmula deste Conselho. Nem mesmo a Súmula CARF no 178 tem
aplicação em face da arguição de impossibilidade de exigência de multa isolada depois do
encerramento do ano-calendário, vez que não se trata, aqui, de inexistência de tributo apurado
ao final do ano-calendário, dada a aplicação concomitante com a multa proporcional afirmada
no julgamento do recurso de ofício.
Assim, demonstrado que há argumentos de impugnação não apreciados, e que não
são alcançados por súmula deste Conselho, confirma-se o cerceamento do direito de defesa no
provimento ao recurso especial da PGFN que pleiteou a manutenção da multa isolada aplicada
Uma vez reformado o fundamento que ensejou o provimento da impugnação, não poderia ter
sido dado provimento ao recurso especial da PGFN que pretendia o restabelecimento da
exigência, mas apenas provimento parcial para reformar a decisão favorável ao sujeito passivo,
com retorno dos autos à autoridade julgadora de 1a instância para apreciação daqueles
argumentos.
O presente voto, assim, é no sentido de que os embargos de declaração sejam
ACOLHIDOS e PROVIDOS com efeitos infringentes, para que seja DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da PGFN com retorno dos autos à DRJ.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.167 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720077/2016-60

Fl. 869
DF CARF MF
Original